Tribunal: STJ
Processo: 0302479-45.2019.8.24.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2128774 - SC(2024/0078845-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADO
: RODRIGO SCOPEL - SC021899
RECORRIDO
: ARLETE MOHR
ADVOGADO
: MARCOS ANASTACIO DE OLIVEIRA TOUREIRO - SC011852
INTERES.
: RAFAEL JARA DOS SANTOS
INTERES.
: CARMEN LUCIA RODRIGUES CAMARGO
INTERES.
: RAFAEL JARA DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E DE
MÚTUO
BANCÁRIO
COM
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, proferido em apelação, que deu provimento ao recurso para rescindir os
contratos e condenar solidariamente os réus.
2. A controvérsia diz respeito à ação de rescisão de contratos
danos materiais e
c/c
morais, com pedidos de rescisão da compra e venda e do mútuo, restituição de
valores, danos morais, tutela provisória para retirada do nome dos cadastros de
proteção ao crédito e justiça gratuita.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por
ausência de prova, não reconheceu a rescisão da compra e venda nem apreciou o
financiamento por depender do contrato principal, e fixou honorários em 10% do
valor da causa, com suspensão da exigibilidade.
4. A Corte de origem deu provimento à apelação para reconhecer responsabilidade
solidária, rescindir ambos os contratos, determinar restituição de valores a apurar
em liquidação e fixar danos morais em R$ 10.000,00; os embargos de declaração
foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55100622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 359c4652-ccad-4c5b-a52b-c25aebd24af8

5. Há seis questões em discussão: (i) saber se o acórdão dos embargos violou o
§ 1o, IV, do CPC por não enfrentar questões pertinentes e o alcance da
art. 489,
condenação; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional à luz do
I e II, do CPC; (iii) saber se o
§ 3o, II, do CDC afasta a
art. 1.022,
art. 14,
responsabilidade da instituição financeira que atua como banco de varejo; (iv)
saber se o
do CDC autoriza responsabilidade solidária do banco pelo vício
art. 18
do produto; (v) saber se o
§ 1o, do CDC estende a solidariedade ao
art. 25,
mutuante sem vínculo com fornecedor do bem; e (vi) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à inexistência de acessoriedade entre a compra e venda e o
contrato de financiamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
examinou, de modo claro e fundamentado, os pedidos e a extensão da condenação,
consignando a liquidação dos danos materiais e o arbitramento do dano moral.
7. A responsabilidade solidária da instituição financeira não se estabelece sem
demonstração de vínculo estrutural ou comercial com a revendedora; o contrato de
financiamento é autônomo e não integra a cadeia de fornecimento do bem,
impondo o reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
"1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
Tribunal de origem enfrenta, de modo claro e suficiente, os pontos relevantes do
litígio. 2. A instituição financeira que apenas concede crédito não responde
solidariamente por vícios do produto sem vínculo estrutural ou comercial com o
fornecedor, por ser o financiamento contrato autônomo, reconhecendo-se sua
ilegitimidade passiva."
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, I e II, e 485, VI;
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14, § 3o, II, 18 e 25, § 1o; CC, arts. 186, 265, 927, 447 e 449.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
26/6/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.763.939/SP,
16/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55100622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 359c4652-ccad-4c5b-a52b-c25aebd24af8

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 359c4652-ccad-4c5b-a52b-c25aebd24af8

RECURSO ESPECIAL No 2128774 - SC (2024/0078845-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADO
: RODRIGO SCOPEL - SC021899
RECORRIDO
: ARLETE MOHR
ADVOGADO
: MARCOS ANASTACIO DE OLIVEIRA TOUREIRO -
SC011852
INTERES.
: RAFAEL JARA DOS SANTOS
INTERES.
: CARMEN LUCIA RODRIGUES CAMARGO
INTERES.
: RAFAEL JARA DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E DE
MÚTUO BANCÁRIO COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, proferido em apelação, que deu provimento ao recurso para rescindir os
contratos e condenar solidariamente os réus.
2. A controvérsia diz respeito à ação de rescisão de contratos c/c danos materiais e
morais, com pedidos de rescisão da compra e venda e do mútuo, restituição de
valores, danos morais, tutela provisória para retirada do nome dos cadastros de
proteção ao crédito e justiça gratuita.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por
ausência de prova, não reconheceu a rescisão da compra e venda nem apreciou o
financiamento por depender do contrato principal, e fixou honorários em 10% do
valor da causa, com suspensão da exigibilidade.
Documento eletrônico VDA53923195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:51
Código de Controle do Documento: 05ea32cb-611c-47e9-bcfc-dfe6ab6c0882

4. A Corte de origem deu provimento à apelação para reconhecer responsabilidade
solidária, rescindir ambos os contratos, determinar restituição de valores a apurar em
liquidação e fixar danos morais em R$ 10.000,00; os embargos de declaração foram
rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se o acórdão dos embargos violou o
§ 1o, IV, do CPC por não enfrentar questões pertinentes e o alcance da
art. 489,
condenação; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional à luz do
I e II, do CPC; (iii) saber se o
§ 3o, II, do CDC afasta a
art. 1.022,
art. 14,
responsabilidade da instituição financeira que atua como banco de varejo; (iv) saber
se o
do CDC autoriza responsabilidade solidária do banco pelo vício do
art. 18
produto; (v) saber se o
§ 1o, do CDC estende a solidariedade ao mutuante
art. 25,
sem vínculo com fornecedor do bem; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial
quanto à inexistência de acessoriedade entre a compra e venda e o contrato de
financiamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
examinou, de modo claro e fundamentado, os pedidos e a extensão da condenação,
consignando a liquidação dos danos materiais e o arbitramento do dano moral.
7. A responsabilidade solidária da instituição financeira não se estabelece sem
demonstração de vínculo estrutural ou comercial com a revendedora; o contrato de
financiamento é autônomo e não integra a cadeia de fornecimento do bem, impondo
o reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
"1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
Tribunal de origem enfrenta, de modo claro e suficiente, os pontos relevantes do
litígio. 2. A instituição financeira que apenas concede crédito não responde
solidariamente por vícios do produto sem vínculo estrutural ou comercial com o
fornecedor, por ser o financiamento contrato autônomo, reconhecendo-se sua
ilegitimidade passiva."
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, I e II, e 485, VI;
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14, § 3o, II, 18 e 25, § 1o; CC, arts. 186, 265, 927, 447 e 449.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
26/6/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.763.939/SP,
16/12/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53923195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:51
Código de Controle do Documento: 05ea32cb-611c-47e9-bcfc-dfe6ab6c0882

Trata-se de recurso especial interposto por BANCO VOTORANTIM S.A.,
com fundamento no
III,
e , da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a c
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina em apelação nos autos de ação de
rescisão de contratos c/c danos materiais e morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 425-429):

APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E
CONTRATO DE MÚTUO. PEDIDO DE RESCISÃO E REPARAÇÃO JULGADOS
IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO.
DEMONSTRAÇÃO, POR MEIO DE CONVERSAS DE WHATSAPP E DE
BOLETIM DE OCORRÊNCIA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO E DA
ENTREGA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO, OUTROSSIM,
PELOS VENDEDORES RECORRIDOS, OBSERVANDO-SE OS EFEITOS DA
REVELIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE
RESPONSABILIZAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE CONCEDEU O
FINANCIAMENTO
UTILIZADO
PARA
COMPRA
DO
CARRO.
RESPONSABILIDADE, QUE DECORRE DA PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE
CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, RESSALVADO O DIREITO
DE REGRESSO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA RESCINDIR OS
CONTRATOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM RELAÇÃO AOS
TRÂMITES BUROCRÁTICOS E O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO, A
SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. DANO MAIS, INERENTE AO FATO (IN RE
IPSA). ARBITRAMENTO. RECURSO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
526):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OBSCURIDADE E
OMISSÃO ALEGADAS NÃO CARACTERIZADAS. REJEIÇÃO.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, do CPC, porque o acórdão dos embargos não enfrentou
questões pertinentes e relevantes suscitadas nos aclaratórios, deixando de especificar
os pedidos efetivamente acolhidos e o alcance da condenação material solidária;
Documento eletrônico VDA53923195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:51
Código de Controle do Documento: 05ea32cb-611c-47e9-bcfc-dfe6ab6c0882

b) 1.022, I, II, do CPC, pois o Tribunal deixou de sanar omissões e
obscuridades apontadas, mantendo vícios no acórdão de apelação e reproduzindo
fundamentos genéricos sem enfrentar as teses deduzidas;
c) 14, § 3o, II, do CDC, porquanto não se configura responsabilidade da
instituição financeira por vícios do veículo adquirido com crédito bancário quando
atua como banco de varejo, visto que não integra a cadeia de fornecimento do
produto e não houve defeito do serviço bancário;
d) 18 do CDC, visto que a responsabilidade solidária pelo vício do produto
não alcança instituição financeira que apenas concede crédito e não é fornecedora do
bem; e
e) 25, § 1o, do CDC, porque a solidariedade entre responsáveis pelo dano
não se estende ao banco mutuante sem vínculo com a montadora ou revenda e sem
participação na fabricação ou comercialização do produto.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação do Superior
Tribunal de Justiça quanto à inexistência de acessoriedade entre o contrato de
compra e venda do bem de consumo e o contrato de financiamento bancário,
indicando, como paradigmas, AgInt nos EDcl no REsp 1.537.920/RS,
AgInt no
AgInt no
e
REsp 1.014.547/DF,
REsp 1497758/SP,
AREsp 898.837/RJ
AgInt no REsp 1351672/RJ.
Requer o provimento do recurso para que se decrete a nulidade do acórdão
dos embargos de declaração e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, a fim de que profira novo julgamento suprindo as omissões e obscuridades
apontadas. Requer ainda o provimento do recurso, subsidiariamente, para que se
Documento eletrônico VDA53923195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:51
Código de Controle do Documento: 05ea32cb-611c-47e9-bcfc-dfe6ab6c0882

reconheça a ilegitimidade passiva da instituição financeira, se declare a validade do
contrato de financiamento e se julgue extinto o processo, sem resolução de mérito,
em relação ao banco, com a reversão dos ônus sucumbenciais.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o financiamento está
funcionalmente ligado ao contrato principal de compra e venda, sustenta
responsabilidade solidária da financeira na cadeia de consumo pelos danos materiais
e morais, defende a rescisão concomitante dos contratos e a restituição de parcelas
pagas, além de pleitear majoração de honorários, indicando elementos probatórios
como boletim de ocorrência, conversas de WhatsApp e revelia dos vendedores (fls.
626-653).
O recurso especial foi admitido (fls. 662-663).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de rescisão de contratos c/c danos
materiais e morais em que a parte autora pleiteou a rescisão do contrato de compra e
venda de veículo e do contrato de mútuo bancário, a restituição dos valores pagos
com despesas de transferência e parcelas do financiamento, a compensação por
danos morais e a tutela provisória para retirada do nome dos cadastros de proteção
ao crédito, além da justiça gratuita.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
por ausência de prova do desfazimento do negócio e dos vícios alegados, não
reconheceu a rescisão da compra e venda nem apreciou o financiamento por
depender da resolução do contrato principal, condenou a autora ao pagamento de
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
com suspensão de exigibilidade em razão da justiça gratuita.
Documento eletrônico VDA53923195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:51
Código de Controle do Documento: 05ea32cb-611c-47e9-bcfc-dfe6ab6c0882

A Corte estadual reformou a sentença para dar provimento ao recurso da
autora, reconheceu a responsabilidade solidária dos réus na cadeia de consumo,
rescindiu os contratos de compra e venda e de mútuo, determinou a restituição dos
valores pagos a ser apurada em liquidação, fixou dano moral no valor de R$
10.000,00, e estabeleceu honorários advocatícios em 10% sobre o proveito
econômico.
I - Arts. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil e 1.022, I e II, do
Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional, por omissão e obscuridade quanto aos pedidos efetivamente acolhidos
e à extensão da condenação material; sustenta ausência de enfrentamento específico
das questões postas nos embargos de declaração (fls. 540-551).
O acórdão dos embargos consignou que os pedidos de restituição de
indébito e de danos morais foram acolhidos, relegando-se a apuração dos danos
materiais à liquidação, detalhou correção e juros, e afirmou inexistirem omissões e
obscuridades, além de registrar que não há necessidade de menção expressa a
dispositivos para fins de prequestionamento (fls. 521-523).
Nesse cenário, há de se frisar que não se verifica a alegada ofensa ao
artigo, pois a questão referente à omissão e obscuridade sobre os pedidos acolhidos e
extensão da condenação foi devidamente analisada pela Corte estadual, que concluiu
pela clareza dos pontos decididos, especificando danos materiais sujeitos à
liquidação e dano moral arbitrado, não havendo vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 426-428):

A solução causa espécie, não só porque o Juízo determinou a instrução
probatória mesmo à revelia daqueles apelados (a revenda e seu sócio), mas porque
Documento eletrônico VDA53923195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:51
Código de Controle do Documento: 05ea32cb-611c-47e9-bcfc-dfe6ab6c0882

desqualificou não só a relação em si, mas também as circunstâncias do negócio. É de
conhecimento comum que negócios dessa natureza tendam a ajustes. Comprar um
veículo usado, de fornecedores comerciais não credenciados é algo bastante atrativo, e
tanto é que as entidades financeiras disputam espaço e mercado para fornecer serviços
de financiamento. E não é raro – não são poucos os casos que deságuam nos tribunais
- em que se postula o desfazimento do negócio. Por outro lado, apesar de dinâmico (ou
sobretudo por isso), são negócios que se aperfeiçoam com certa precariedade. A troca
de veículo por outro, em razão do defeito, é lugar- comum, talvez o pão de cada dia
desses tipos de negócio, sobretudo porque eles não trazem consigo a garantia da
marca. São muitas as facilidades, e principalmente os arranjos informais. E não se
pode apreciar feito dessa natureza sem ter em conta a falta de sofisticação desses
acordos, notadamente quando se confere ao comprador a condição de consumidor,
quando ele faz a prova possível e, principalmente, quando a parte principal demandada
simplesmente não responde a demanda. Num cenário em que se pretende o rigor da
demonstração do negócio que por sua natureza é adverso, a revelia propõe um lugar
muito cômodo e conveniente ao demandado. De toda sorte, há indicativos muito claros
do desfazimento do negócio. O primeiro, essencial, é que não houve oposição. E nesse
ponto, com todas vênias, depois de se assegurar todos os meios de defesa aos
recorridos, a sua ausência é por si bastante reveladora. Se de fato se sustenta a relação
do consumo, a omissão conveniente dos requeridos só poderia ser considerada em seu
favor se acaso se tratasse de uma dedução vazia. Não é a hipótese, porém. Com a
inicial foi juntada, por exemplo, cópia do registro de ocorrência em que a recorrente
alega não só os problemas com o veículo adquirido e a sua devolução, mas também
certa ameaça de terceiro, provavelmente um dos adquirentes do mesmo veículo,
segundo sugere. Eis os termos:
[...]
Em regra, é bem sabido, o boletim de ocorrências serve como prova relativa do
fato, se não houver prova em sentido contrário (entre, outros, AC 0006782-
31.2013.8.24.0064, Segunda Câmara de Direito Civil, Rel. Des. João Batista Góes
Ulysséa, julgado em
. No caso há, inclusive, outros elementos que não
22/10/2020)
podem ser ignorados, a começar pela ausência de impugnação. Considerando o estado
de revelia, ou bem essa declaração deveria ser considerada em alguma medida ou bem
o Juízo deveria, de ofício, remeter ao Ministério Público. Afinal, nele se atesta perante
a autoridade policial não só desfazimento e entrega do veículo, mas também outras
práticas delitivas – uma delas dirigida a um dos demandados, somando-se o relato de
diversos tipos penais. E não é só. Há o registro de conversa pelo WhatsApp com
representantes dos primeiros requeridos, no fim de 2018, tentando insistentemente
devolver o veículo. Na troca de mensagem em diversas situações a recorrente trata da
devolução do veículo, que é protelada pelos prepostos com demandas paralelas e
recorrentes – envio de fotos e vídeos. (evento 21, INF37 a INF46). O Juízo não
considerou a conversa por ausência de autenticidade. Mas aqui se põe a mesma
questão: se não há contestação pelas primeiras recorridas, não há como simplesmente
Documento eletrônico VDA53923195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:51
Código de Controle do Documento: 05ea32cb-611c-47e9-bcfc-dfe6ab6c0882

desqualificar-se a prova. Por outro lado, deve-se observar que mesmo a recorrida BV
Financeira não questiona os documentos; apenas afirma a lateralidade, em relação a si,
daquele negócio jurídico. Com relação à falta de autenticidade, o argumento não
convence. Primeiro porque uma prática bastante habitual – a produção de ata notarial –
em si não qualifica a prova, mas apenas atesta que o interessado esteve em cartório e
pediu que se atestasse a presença e a declaração (em si nada mais traz do que o
registro de ocorrência, com a diferença nos reflexos imediatos); segundo porque
somente o reconhecimento da empresa proprietária do aplicativo (responsável também
pela criptografia das mensagens) é que poderia fazê-lo, cujo capricho, é importante
saliente, nunca é exigido. Afinal, a regra é que apenas a contestação fundamentada
pode colocar em xeque a descrição daquelas conversas. No mais, e infensa à
contestação, a conversa por aplicativo não pode ser sumariamente ignorada.
[...]
Assim, a prova feita é bastante para demonstrar o direito à indenização. De outro
vértice, em relação à recorrida BV Financeira S. A., deve ser destacado, conquanto
afirme a sua “ilegitimidade”, que a responsabilidade pelos danos se estendem a todos
os envolvidos na cadeia de consumo, resolvendo-se externamente os limites em ação
própria. Afinal, em relação ao consumidor não há como cindir a responsabilidade dos
apelados, que concorrem para a realização do negócio. É o que se tem decidido:
[...]
Assim, responde a instituição financeira solidariamente pelos danos causados, ao
menos em relação aos danos materiais, remanescendo-lhe o direito de discutir os
contornos da responsabilidade. No que se refere aos danos materiais, são devidos os
valores pagos pelo financiamento, além das despesas comprovadas em relação à
transferência do veículo, descritos na inicial. Há de se observar, no entanto, que na
inicial se apontam diversos valores, entre eles o pagamento em tese de 6 (seis)
parcelas de R$ 940,00 (novecentos e quarenta) cada. Não há, todavia, documentos de
todos os pagamentos, mas um ou outro recibo, juntado com a inicial (evento 1). Nesse
caso, a liquidação dependerá de apuração em via própria, e tendo em conta que se
tratam de documentos que a recorrente poderia ter feito prova sumária, correção às
suas custas as despesas de liquidação. O valor deverá ser corrigido pelo INPC desde o
evento danoso, incidindo juros de 1% ao mês desde a citação (súmula 54 do STJ). De
outro lado, também é devido reparação por abalo moral, que em se tratando de
inscrição indevida é verificada in re ipsa: [...]

E do acórdão dos embargos de declaração (fl. 522):

Como se vê, os pedidos de restituição de indébito e de danos morais foram
acolhidos, relegando-se a apuração do prejuízo material para a fase de liquidação.
Outrossim, cumpre acrescentar que a falta de citação específica aos preceitos tidos por
violados pela parte não implica qualquer nulidade, veja-se: [...]
Documento eletrônico VDA53923195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:51
Código de Controle do Documento: 05ea32cb-611c-47e9-bcfc-dfe6ab6c0882

Dessa maneira, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I
e II, do CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro,
objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
Assim, "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
26/6/2023,
28/6/2023).
II - Arts. 14, § 3o, II, 18 e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/1990
A parte recorrente afirma que não integra a cadeia de fornecimento do
produto, atuou como banco de varejo, não havendo nexo causal com vício do
veículo; defende inexistência de acessoriedade entre o financiamento e a compra e
venda e impossibilidade de responsabilidade solidária (fls. 541-565).
O acórdão recorrido decidiu que a instituição financeira responde
solidariamente pelos danos ao menos materiais, por participar da cadeia de consumo,
com direito de regresso, e determinou a rescisão de ambos os contratos, além da
restituição e dano moral, com fundamentos na prova produzida e na revelia dos
vendedores (fls. 425-429).
Documento eletrônico VDA53923195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:51
Código de Controle do Documento: 05ea32cb-611c-47e9-bcfc-dfe6ab6c0882

Ao assim decidir, trouxe aresto em dissonância da jurisprudência do STJ,
fixada no sentido de que a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a
revendedora somente se estabelece no caso de vínculo estrutural ou comercial entre
elas.
Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. EVICÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora somente
ocorre quando há vínculo estrutural ou comercial entre ambas, o que não se verifica no
caso concreto.
2. O contrato de financiamento, de natureza autônoma, visa exclusivamente ao
fornecimento de crédito, não integrando a cadeia de fornecimento do bem nem
implicando corresponsabilidade por eventuais vícios ou riscos de evicção.
3. A imputação de responsabilidade solidária ao financiador, sem demonstração
de nexo causal ou de cooperação no negócio principal, viola os arts. 186, 265 e 927 do
Código Civil, que exigem expressa previsão legal ou contratual para a solidariedade.
4. A decisão do Tribunal de origem, ao atribuir responsabilidade à instituição
financeira, contraria a jurisprudência dominante desta Corte, que reserva ao alienante a
obrigação de garantir os riscos da evicção, conforme os arts. 447 e 449 do Código
Civil.
5. Recurso provido para julgar extinto o processo em relação à instituição
financeira, nos termos do
VI, do CPC.
art. 485,
(
relator
AREsp n. 2.763.939/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

Necessária, assim, a reforma do acórdão para reconhecer a ilegitimidade
passiva do recorrente na espécie.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial para dar-lhe parcial
provimento e reformar o acórdão recorrido, reconhecendo a ilegitimidade
passiva em relação ao Banco Votorantim S.A., nos termos do artigo 485, VI, do
.
CPC
Documento eletrônico VDA53923195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:51
Código de Controle do Documento: 05ea32cb-611c-47e9-bcfc-dfe6ab6c0882

Em razão da inversão do ônus sucumbencial, fixo os honorários
advocatícios devidos pelo recorrido em 10% sobre o valor atualizado da condenação,
respeitada a proporcionalidade descrita no artigo 87 do CPC, a demandar a divisão
desse valor por quatro (número de réus), e ressalvada eventual concessão de
gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:51
Código de Controle do Documento: 05ea32cb-611c-47e9-bcfc-dfe6ab6c0882

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.128.774 / SC
Número Registro: 2024/0078845-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03024794520198240045
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADO
: RODRIGO SCOPEL - SC021899
RECORRIDO
: ARLETE MOHR
ADVOGADO
: MARCOS ANASTACIO DE OLIVEIRA TOUREIRO - SC011852
INTERES.
: RAFAEL JARA DOS SANTOS
INTERES.
: CARMEN LUCIA RODRIGUES CAMARGO
INTERES.
: RAFAEL JARA DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:32
Código de Controle do Documento: 2879d120-ffe4-4efe-a439-025b2c3de531

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:32
Código de Controle do Documento: 2879d120-ffe4-4efe-a439-025b2c3de531